Tribunal: TJDFT
Processo: 0725501-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ARTIGO 2o, XV, DO DECRETO 11.846/2023. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS OU COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 2o, inciso XV do Decreto 11.846/2023 permite a concessão de indulto coletivo para os condenados por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica.
2. Não tendo o agravante comprovado que reparou integralmente o dano experimentado pelas vítimas ou a incapacidade de fazê-lo, a decisão que indeferiu o indulto da pena deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido.